Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-12.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008041-12.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO GARCIA - CPF: 694.385.101-25 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS GONCALVES SOUZA - CPF: 035.779.071-50 (ADVOGADO), Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1008041-12.2021.8.11.0004 – Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO GARCIA.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LICENÇA MATERNIDADE – MÃE ADOTANTE – CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MÁ-FORMAÇÃO CONGENITA DA CRIANÇA ADOTADA – LICENÇA INICIAL DE 90 DIAS PRORROGADA POR MAIS 90 DIAS – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 120 DIAS – ART. 235, § 6o DA LEI 04/90 –
ORDEM JUDICIAL NO INICIO DA AÇÃO – SITUAÇÃO JÁ CONVALIDADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em casos excepcionais, em que a manutenção da r. sentença que revogou a

liminar deferida no início da demanda judicial acarretaria prejuízos a parte autora, há de se convolar o
decisum
objurgado, com a aplicação da teoria do fato consumado, instituto admitido no nosso sistema jurídico nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda cominatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava à prorrogação da Licença Maternidade concedida a recorrente

por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 235, § 6o da Lei Complementar 04/90, revogando a liminar concedida no ID no 132705669.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da

prorrogação da licença maternidade - Do fato consumado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1
.
Da

prorrogação da licença maternidade - Do fato consumado.

Acolho tal pleito recursal, ante a aplicação da teria do fato consumado, pois, a recorrente gozou da prorrogação da licença maternidade prevista pelo art. 235, § 6o da Lei Complementar 04/90, pelo período de 120 dias.

Isso revela que a manutenção da r. sentença que revogou a liminar deferida no início da demanda judicial acarretaria prejuízos à parte recorrente, razão pela qual, entendo que há de se convolar o
decisum
objurgado, com a aplicação da teoria do fato consumado, instituto admitido no nosso sistema jurídico nacional.

Sigo, pois, a seguinte orientação da jurisprudência moderna:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS.
LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS. LIMINAR SATISFATIVA. FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. FATO CONSUMADO.
PERDA DE OBJETO. Tendo sido prorrogada por mais 60 (sessenta) dias a licença-maternidade, inicialmente concedida à autora pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, em razão de decisão liminar proferida no curso do processo e, havendo a satisfação integral da pretensão mediante a efetiva fruição da licença-maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, detecta-se a perda de objeto da presente demanda, porquanto verificada a irreversibilidade do fato consumado.

(TJMG - Apelação Cível

1.0024.10.204141-5/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 18/03/2015).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença, ratificando a liminar concedida no ID no 132705669.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022